Tribunal: TJDFT
Processo: 0735872-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735872-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO CORREA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE ROBERTO CORREA contra decisão (ID 106023088) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0703137-53.2019.8.07.0020) promovido contra si por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA acolheu embargos declaratórios opostos pela requerente, Alega o agravante, em síntese, a agravada propôs na origem ação monitória, a qual “foi extinta em sentença não recorrida que trancorreu [SIC] in albis e intempestivamente agora a agravada tenta dar inicio a um cumprimento de sentença processualmente passível de nulidade”. Sustenta que “a agravada não interpôs o recurso cabível da sentença no prazo e tampouco recolheu as custas devidas o que já inviabiliza o prosseguimento da ação sendo necessário a decretação do transito em julgado e extinção do presente feito”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a extinção do feito originário “em razão da não interposição do recurso no prazo cabível”. Preparo regular no ID 30564398 e 30564399. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Na hipótese, alega o agravante que não seria possível o acolhimento dos embargos declaratórios opostos na origem pela parte agravada porquanto transcorrera sem oposição o prazo para impugnação da sentença que indeferiu a inicial. Com efeito, a sentença lançada na origem (ID 101895539) indeferiu o pedido de cumprimento da sentença (ID 73797343 anteriormente proferida), oposto pela agravada em desfavor do agravante, ante a ausência de cumprimento da determinação para acostar a guia de custas acompanhado do comprovante de pagamento. Fundamentalmente, ainda que seja medida não ortodoxa pelo magistrado a quo, não se verifica, a princípio, prejuízo ao agravante no fato de ter o Juízo a quo acolhido os embargos declaratórios e, condicionando ao recolhimento de custas finais, permitir o trâmite do cumprimento de sentença anteriormente obstado por sentença que extinguiu o feto com lastro no art. 321 c/c 485, I, do CPC. Isso porque, de acordo com o art. 486 do CPC, “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”. Portanto, ainda que não o fizesse naquela oportunidade ou naqueles autos, resta garantido o direito do credor do título judicial exequendo na origem propor novo cumprimento de sentença contra o agravante. Assim, a conduta verificada na origem visa além de garantir o direito do credor, desde que cumprido o requisito do art. 486, § 2o, do CPC, confere efetividade aos postulados da eficiência, cooperação e duração razoável (art. 4o, 6o e 8o do CPC), sendo certo, ademais, que o fato de ter a sentença de indeferimento da inicial, ainda que tivesse transitado em julgado – o que foi reconhecido pelo próprio agravado no ID 105777823 – não impediria nova proposição da mesma demanda executiva pelo agravado. A propósito, a petição de ID 104927736 consubstancia-se, aparentemente, em nova petição inicial de cumprimento de sentença, que, em um primeiro momento foi apreciado pela decisão de ID 105077863, a qual, no entanto, restou reformada pela decisão agravada, a qual acolheu o novo pleito executório do credor. A toda evidência, não se constata, em uma análise preliminar dos autos, típica deste momento processual, qualquer irregularidade na decisão agravada ao acolher os embargos declaratórios interpostos em face da decisão de ID 105077863, e que deferiu o processamento do cumprimento de sentença, condicionando-o ao pagamento das custas referentes ao anterior, que restou extinto. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator